Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. A ausência de análise do pedido de produção de prova, bem como a não realização do saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade de apresentar outros documentos além daqueles que acompanharam a inicial, configura cerceamento de defesa. Caracteriza error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedido de produção de prova feito pelo autor, para completar a instrução probatória. É inaplicável a teoria da causa madura, quando há necessidade de dilação probatória.